Tribunal: TJDFT
Processo: 0708539-53.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITOS FUNDAMENTAIS. AÇÕES AFIRMATIVAS. POLÍTICA DE COTAS RACIAIS. CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS. FASES DO CONCURSO. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO. CANDIDATOS NEGROS. FASE SUBSEQUENTE. PROVAS DISCURSIVAS. CLASSIFICAÇÃO. LISTA DE AMPLA CONCORRÊNCIA. LISTA DE COTISTAS. CONCOMITÂNCIA. EDITAL. LEGISLAÇÃO. COMPATIBILIDADE. ADMINSITRAÇÃO PÚBLICA. LEGALIDADE ESTRITA.
1. No âmbito do direito público, as ações afirmativas representam políticas implementadas pelo Estado com o objetivo de promover a superação de desigualdades históricas, estando, portanto, diretamente relacionadas aos objetivos fundamentais da República estabelecidos no artigo 3o da Constituição Federal.
2. Na busca por esse objetivo, a Lei no 12.990/2014 reserva a pessoas negras o percentual de 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista controladas pela União, estabelecendo que os candidatos negros concorrem, de forma concomitante, tanto às vagas destinadas à ampla concorrência quanto àquelas reservadas.
3. Não merece prosperar o entendimento segundo o qual os candidatos negros aprovados na prova objetiva com pontuação suficiente para terem a sua prova discursiva corrigida segundo a classificação da lista de ampla concorrência deveriam ser contabilizados apenas nessa lista, abrindo espaço para que mais um candidato negro avançasse no certame com a correção de sua prova discursiva pela lista de cotistas.
4. Tal compreensão implicaria a exclusão de um candidato negro da lista de cotistas para que passasse a figurar exclusivamente da lista de ampla concorrência, considerando a sua classificação, com maior pontuação, após a aprovação na prova objetiva. Em última análise, isso lhes seria prejudicial a depender da pontuação obtida na prova discursiva, além de violar a determinação legal de que devem concorrer concomitantemente em ambas as listas, segundo o artigo 3o da Lei no 12.990/2014 e o artigo 4o da Lei Distrital no 6.321/2019.
5. A determinação legal de que os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecidas para ampla concorrência não devem ser computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas aos cotistas está relacionada ao resultado final do concurso e não às fases classificatórias e eliminatórias que antecedem o resultado final.
6. Ademais, a administração pública está submetida à legalidade estrita, de maneira que, diante da compatibilidade da previsão editalícia com aquilo que dispõe a norma de regência, inviável a adoção de uma interpretação extensiva a pretexto de conferir maior efetividade à política de cotas, mormente quando há interferência no direito de terceiros.
7. Remessa necessária e recurso voluntário conhecidos e improvidos.